Tribunal: TJES
Processo: 5001106-10.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001106-10.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL NEVES IZIDIO CARNEIRO
IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001106-10.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RAFAEL NEVES IZIDIO CARNEIRO

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 33,
CAPUT,
35,
CAPUT
, C/C ART. 40, IV E VI, TODOS DA LEI N° 11.343/06 -
SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
DURANTE
AÇÃO POLICIAL – NULIDADE DO ATO E DAS PROVAS COLHIDAS – TESE SUPERADA NA CONVERSÃO DO CÁRCERE
– ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA
- REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA -
IMPOSSIBILIDADE DE AN
ÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO –
APLICAÇÃO DA LEI PENAL
-
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
- ORDEM DENEGADA.

1
.
A
denúncia oferecida nos autos originários detêm

os requisitos legais e detalha as circunstancias do delito em tese praticado.
2
)

A
ação policial ocorreu de forma lícita, não cabendo alegação de suposta violação ao asilo do paciente, eis que este se encontrava em claro estado de flagrância,
fato que
legitima a atuação da força policial naquela residência, nos moldes do entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral no tema 280.
3
)

É pacífica a jurisprudência das Cortes Superiores no sentido de que eventual nulidade do flagrante fica superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva.
4)
Esta exígua via mandamental cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.
5)

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
frente a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, ameaçada,
in casu,
com o risco de evasão do distrito da culpa.

6)
.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
7)

Justificada a segregação cautelar com base no risco à
aplicação da lei penal
, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
8)

Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001106-10.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RAFAEL NEVES IZIDIO CARNEIRO

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Eliano Pinheiro Silva
, em benefício de
RAFAEL NEVES IZIDIO CARNEIRO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta que a ação policial deflagrada infringiu o artigo 5º, XI, da Constituição Federal, havendo clara violação de domicílio por parte dos agentes.

Complementa que inexistem indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva a recaírem sobre o postulante, tecendo, nesse ponto, diversos argumentos sobre o mérito da demanda de origem.

Argumenta, ainda, que a decisão que decretou a medida constritiva nos autos originários carece de fundamentação e necessidade, eis que ausentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Alerta, em remate, para as condições favoráveis do coacto, quais sejam: primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Forte nestes argumentos, pugnou pelo deferimento
da tutela de urgência para que
fosse
posto, o
paciente
, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, que
fosse
aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pela
concessão

da
ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

De início, verifico
que o paciente fora denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 33,
caput,
35,
caput
, c/c art. 40, IV e VI, todos da lei n° 11.343/06.

A
exordial demonstra que a ação policial ocorreu de forma lícita, não cabendo alegação de suposta violação ao asilo do requerente, eis que este se encontrava em claro estado de flagrância, fato que legitima a atuação da força policial naquela residência. Nesse sentido, trago à colação recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça que trata de caso semelhante:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.

3.
No caso, além de os policiais haverem afirmado que viram o réu com um tablete marrom, uma faca e um rolo de plástico-filme nas mãos, ele ainda demonstrou nervosismo e dispensou os itens em uma árvore próxima, oportunidade em que os agentes, antes de ingressar no galinheiro, constataram tratar-se de maconha o tablete abandonado. Depois disso, entraram no recinto, onde encontraram outra porção da mesma droga. Consta, ademais, que, segundo assentado pela instância de origem, o local em que apreendidos os objetos era totalmente aberto, sem delimitação de eventual propriedade privada.
4.
Assim, os elementos indicados apontam que o lugar aparentemente não estava protegido pela inviolabilidade domiciliar e que a diligência foi precedida de fundadas razões objetivas e concretas quanto à existência de situação de flagrante delito no local, de modo que, embora a defesa questione a veracidade da narrativa dos agentes públicos, ao menos por ora, dentro dos limites de cognição possíveis nesta etapa, não se constata ilegalidade patente que justifique a prematura anulação das provas colhidas, sem prejuízo de discussão mais aprofundada da dinâmica fática na fase instrutória e na sentença.
5.

(...)
.
6 .
Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no RHC n. 166.223/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

Ademais, cumpre esclarecer que já é pacífica a jurisprudência no sentido de que eventual nulidade do flagrante fica superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESBULHO POSSESSÓRIO, DANO QUALIFICADO E PORTE DE ARMA DE FOGO. IRREGULARIDADE DO FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. TESE SUPERADA. TRANCAMENTO DA DEMANDA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. O Superior Tribunal de Justiça é firme em salientar que a conversão do flagrante em segregação preventiva torna superada a discussão acerca de eventual irregularidade do flagrante, ante a formação de novo título a lastrear a constrição cautelar - mormente quando a prisão é reavaliada na sentença e idoneamente justificada. (...) 5. Agravo não provido.

(AgRg no RHC n. 162.016/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Superado esse ponto, passo às alegações envolvendo o mérito da demanda de origem.

Cabe ressaltar que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento da matéria fática, cumprindo apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal.

É que não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme nesse sentido. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora Elisabeth Lordes:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI. AÇÕES PENAIS EM CURSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAR A ORDEM. 1. A discussão atinente à contrariedade das provas e a efetiva autoria não é cabível neste momento, pois a via de habeas corpus, como sabido, é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017)
. 2.
Na hipótese, verifica-se que há elementos de prova quanto à materialidade e indícios de autoria em face do paciente, em especial pelos relatos dos PMES, supostas vítimas do crime, que narraram todo o evento delitivo à Autoridade Policial e imputaram ao paciente a participação no crime.
3.

(...)

5.
Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210053797, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

Ademais, consta nas informações prestadas pelo juízo impetrado que o momento oportuno para o exame destes argumentos, qual seja, a audiência de instrução e julgamento, ocorreu dia 15 de março deste ano.

Superado esse ponto, emerge dos autos que o magistrado impetrado decretou a medida constritiva frente a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal. Segue fundamentação:

“
Verifico que o denunciado responde por diversos atos infracionais análogos aos crimes de homicídio simples, receptação, lesão corporal leve e homicídio qualificado (v. f.155/157). Analisando o endereço informado pelo denunciado na prisão em flagrante, verifico que este não reside no endereço, conforme diligência realizada no mandado 3967923 do processo 0005231-44.2021.8.08.0011, no dia 28/07/2022 (em anexo). Registro, ainda, que o denunciado não quis informar seu endereço para a juíza da Comarca de Muqui por telefone no ato da audiência do seu processo de ato infracional sob o nº 0001015-67.2018.8.08.0036, no dia 28/04/2022 (em anexo). Diante de tal fato e, considerando a informação do relatório de fl. 58 de que o denunciado teria tentado sair do país, verifico que a prisão preventiva deve ser decretada para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, levando-se em conta a gravidade dos fatos descritos na denúncia que exasperam a necessidade da medida, já que as cautelas não se mostram suficientes no presente caso”.

(sic)

É de se destacar que a jurisprudência deste Tribunal caminha no sentido de reconhecer que a aplicação da lei penal, ameaçada, in casu, com o risco de evasão do distrito da culpa é fundamento idôneo à preservação do cárcere preventivo. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DA LEI PENAL - CONTEMPORANEIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS - ORDEM DENEGADA.
1. Presente o fummus comissi delict, a gravidade dos fatos, (...), demonstram risco de reiteração criminosa e justifica a custódia para garantia da ordem pública.
Além disso, necessária para garantia de aplicação da lei penal, já que permaneceu em local incerto e não sabido por 06 (seis) anos, além de possuir mandado em aberto em outro Estado da Federação.
3. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade quando o mandado de prisão não fora cumprido em razão da evasão do distrito da culpa. 4. (...) 5. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052443, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal, mormente se levado em consideração que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só não garantem a sua liberdade
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

O mesmo entendimento se aplica à possibilidade de sua substituição pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.